Tribunal: TJDFT
Processo: 0753279-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753279-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAR RODRIGUES FROTAS AGRAVADO: DANIEL DOUGLAS BENFICA SILVA PAZ, LUCAS BENFICA PAZ, SARA ROMERO BENFICA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pesquisas por Bens Expropriáveis – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na presente hipótese, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante pretende a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de impedir a suspensão do feito executivo na origem e, posteriormente, o início da prescrição intercorrente. Todavia, o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil estabelece que “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. Portanto, como se observa, o termo inicial da prescrição intercorrente decorre da Lei independentemente de manifestação judicial, motivo pelo qual se revela descabida a medida pleiteada, porquanto, ainda que deferida, não produzirá os efeitos almejados. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator